Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707198-73.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ILTON LERES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a Certidão de ID 65343632 noticia que restou decorrido o prazo para apresentar razões sem a manifestação do apelante, proceda-se novamente à sua intimação, bem como de sua Defesa técnica constituída, a fim de que apresente as razões recursais no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o apelante para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-lo. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2024 10:01:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora